Tribunal: STF
Processo: Rcl 69784
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. ADC nº 58. Decisão da Justiça do Trabalho. Trânsito em julgado na fase de conhecimento sem fixação expressa do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado paradigma. Agravo regimental não provido.



    1. Em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, verifica-se como regular o exercício do contraditório e da ampla defesa, em sede reclamatória (ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF), após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF, viabilizando-se, assim, maior reflexão no exercício da contraposição, em conformidade com o princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    2. No paradigma (ADC nº 58), o STF firmou entendimento vinculante pela “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, [pela] incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” na atualização de débitos trabalhistas (ata de julgamento publicada no DJe de 4/11/21).



    3. A modulação dos efeitos do julgado na ADC nº 58 fundou-se na compreensão de que o direito à atualização se concretiza no momento da execução, de modo que não há que se falar em ato jurídico perfeito, além de não haver coisa julgada quanto ao tema quando a decisão exequenda não tenha expressamente definido o índice de atualização do crédito, como ocorreu no caso dos autos.



    4. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii) da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    5. Agravo regimental não provido.